Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000792-56.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Agravada : REGINA REVERDITO VIVEIROS
Número do Protocolo : 1000792-56.2020.8.11.0000
Declaro minha suspeição para processar o presente recurso, na forma do art. 145, §1o, do CPC/2015.
Ao Departamento para as providências cabíveis.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator